Tribunal: TJMT
Processo: 1019497-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1012091-72.2018.8.11.0041, onde figura como parte contrária BENJAMIN ZORNITA, perante a Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos, bem ainda afastou a alegação de prescrição da pretensão do autor.
Anota a agravante, em resumo, que (i) a Agravante não era a Tabeliã, na época dos fatos narrados pelo Agravado; (ii) a decisão agravada atribui responsabilidade por atos da ex-Tabeliã, dos quais a Agravante não teve nenhuma participação, pois, somente após 23/01/2013 a mesma assumiu a função ad-hoc de Tabeliã do 3o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT; (iii) a decisão agravada não levou em consideração o artigo 28, da Lei n° 6.015/73 (Lei de Registros Públicos); (iv) a pretensão do autor já estar atingida pela prescrição.
Síntese necessária.
Inicialmente, não se vislumbra que a insurgência da agravante relativo a ilegitimidade passiva da agravante tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.
Não se desconhece que em decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.
Feitas essas considerações, a meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento em parte do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação a agravante, já que existe entendimento pacífico de que o termo inicial do triênio prescricional (art. 22, da Lei no 8.935/1994) só se inicia a partir do momento que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão (no caso, abril/2018 – ID 13056020-origem), não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =